Tribunal: TJDFT
Processo: 0004491-95.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0004491-95.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA DAS GRACAS PAIM ONODA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença de id 8879100, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Banco a pagar a parte autora “a correção monetária dos valores depositados na caderneta de poupança [xx], mediante a utilização do IPC no percentual de 42,72% para janeiro de 1989, em substituição ao índice aplicado pelo banco...” Foi determinado o sobrestamento do feito, por meio da decisão de id 8692468, porque a matéria relativa à incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais “Collor”, “Verão” e “Bresser” teve repercussão geral reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Conforme consta na decisão daquela Corte, reproduzida no ofício de id 75459638, foi fixada a seguinte: 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado. Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários, para que fossem cientificados da decisão e orientados acerca do procedimento de adesão ao acordo coletivo. Definiu-se, ademais, que, na hipótese de não haver adesão no prazo estabelecido na ADPF n. 165, a demanda deverá ser julgada de acordo com o entendimento firmado pela Corte. O Banco apresentou a proposta de acordo extrajudicial de id 76515365. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o documento de id 76515365. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator